Tribunal: TJDFT
Processo: 0745417-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSÁVEL SUBSIDIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a eventual legitimidade passiva do Distrito Federal para integrar a relação jurídica processual.
2. A responsabilidade civil do Estado e das pessoas jurídicas prestadoras de serviço público é objetiva, à vista da teoria do risco administrativo, nos moldes do art. 37, § 6o, do Texto Constitucional. 2.1. Em relação às entidades concessionárias de serviço público, a responsabilidade civil objetiva e direta é incontroversa e reforçada pela disposição normativa prefigurada no art. 25 da Lei no 8.987/1995.
3. No caso, a responsabilidade civil e direta decorrente do evento danoso que causou a morte da genitora da recorrente deve ser hipoteticamente atribuída à concessionária de transporte público.
4. O Distrito Federal é responsável subsidiário e, por essa razão, não tem legitimidade para integrar, desde logo, o polo passivo da presente relação jurídica processual, uma vez que eventual obrigação de indenizar somente poderá ser imputada ao ente político posteriormente, em razão da eventual insuficiência de recursos da responsável direta. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.